Tribunal: TJMT
Processo: 0000153-52.2016.8.11.0014
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000153-52.2016.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ERIVALDO BARBOSA RIBEIRO - CPF: 011.918.651-93 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Gabriel Ferreira Barbosa (VÍTIMA), GABRIEL FERREIRA BARBOZA - CPF: 071.704.071-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL –
PRELIMINAR DEFENSIVA
–

1. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
– PROCEDÊNCIA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À REMESSA PARA JULGAMENTO DA QUALIFICADORA AO CONSELHO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAÇÃO DA
RATIO DECIDENDI –
VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CF E ART. 413,
CAPUT,
§1º, DO CPP – NULIDADE DECLARADA
– 2. MÉRITO
– PREJUDICIALIDADE DA TESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– NULIDADE DECRETADA – ANÁLISE DA
TESE DE MÉRITO PREJUDICADA
–
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

1.1 Na decisão de pronúncia, embora seja vedado ao juiz realizar um exame aprofundado das provas produzidas, pois trata-se de mero juízo de admissibilidade da denúncia, compete a ele, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa e do dever de fundamentação das decisões, indicar os motivos do que decide com elementos concretos de convicção que o levaram reconhecer a comprovação da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e circunstâncias que qualificam o crime, com base em dados existentes no processo, a fim de submeter o recorrente ao Tribunal do Júri.

1.2
In casu
, a falta de fundamentação quanto à admissão da qualificadora descrita na denúncia constitui vício motivacional da sentença de pronúncia, violando o princípio da fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX da Constituição da República e art. 413,
caput
e § 1º do Código de Processo Penal, bem como, o princípio da ampla defesa estabelecido no art. 5º, LV da CF/88, o que enseja a nulificação do ato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
R
ecurso em Sentido Estrito
,

interposto a tempo e modo
por
Erivaldo Barbos Ribeiro
, contra a decisão de pronúncia sob ID. 186239178, pela qual foi
pronunciado
como autor do crime previsto no
art. 121, § 2º, incisos II, do Código Penal
, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Neste grau de jurisdição, a Defesa alegou,
preliminarmente
,
nulidade absoluta da decisão de pronuncia
, vez que ausentes os fundamentos para o acolhimento da qualificadora do motivo fútil, em clara violação ao disposto no art. 413 do CPP e art. 93, IX, da CF. No
mérito
, almeja a
absolvição,
mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa
. (Id. 186239194).

As
contrarrazões
do MP de primeiro grau são pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para decotar a qualificadora do motivo fútil (Id. 186239197).

O Juízo
a quo

não se manifestou
em juízo de retratação, porém, tal
a omissão é considerada
mera irregularidade
,
não ensejando qualquer nulidade

AgRg no AREsp 762.765/BA)

Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 190235185):

“Recurso em Sentido Estrito: Homicídio qualificado pelo motivo fútil - Irresignação defensiva. 1) Almejada absolvição sumária – Excludente de ilicitude – Legítima defesa – Pleito subsidiário pela desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte – Ausência de animus necandi - Inadmissibilidade – Autoria e materialidade comprovadas - Fase de mero juízo de admissibilidade - Excludente de ilicitude que só poderá ser reconhecida na primeira fase do rito escalonado quando comprovada estreme de dúvida, situação que não é a dos autos – Existência de mais de uma versão - Controvérsia a ser dirimida pelos Jurados – Em sede de pronúncia a desclassificação também é medida excepcional e, portanto, nos casos em que a vontade do agente não é plenamente esclarecida, mostra-se imperiosa a valoração e a produção de provas em sede de Tribunal do Júri Popular, que tem competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (juízo natural) - Julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe. 2) Requerida exclusão da qualificadora do motivo fútil, por se mostrar manifestamente improcedente, bem como face à ausência da descrição fática correspondente à aludida adjetivadora na decisão de pronúncia – Inconcessibilidade - Em se tratando de pronúncia, ou seja, juízo admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando quanto a elas, também, o princípio in dubio pro societate (TJMT, Enunciado Criminal nº. 2) - Há elementos empíricos a demonstrar que a ação do increpado fora motivada por motivo desproporcional, insignificante, de somenos importância, eis que, de acordo com as provas constantes dos fólios, o recorrente teria ceifado a vida da vítima em virtude de constantes desentendimentos relacionados ao fato desta retornar para casa tarde da noite e ligar som em volume inapropriado - Segundo entendimento jurisprudencial da Corte Cidadã, a prévia discussão entre agente e vítima não afasta, de plano, a futilidade do crime de homicídio, máxime quando evidenciadas as razões frívolas da animosidade (AgRg no AREsp 1420950/PB; e ,AgRg no AREsp 1449089/PB) - a suscitada nulidade da pronúncia, face à ausência de fundamentação para manutenção da adjetivadora em espeque, não se sustenta, haja vista que, ao revés do que apregoa a combativa defesa, o magistrado singular, ao longo de toda a análise da prova da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria delitiva, indica elementos empíricos indicativos da motivação do delito, inexistindo, portanto, qualquer vilipêndio ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal – Pelo desprovimento do recurso manejado pela defesa.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONUNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Egrégia Câmara,

No dia 23.12.2015, por volta das 21h30min., em frente do imóvel residencial localizado na Rua das Açucenas, quadra 04, casa 25, Bairro Jardim Bela Vista, Poxoréu/MT,
Erivaldo Barbosa Ribeiro,
por motivo fútil, matou a vítima
Gabriel Ferreira Barbosa
(18 anos), causando-lhe um corte na parte anterior esquerda da coxa, que foi a causa eficiente de sua morte.

Extrai-se da inicial acusatória que o recorrente convivia com a genitora da vítima, sendo o relacionamento entre ambos conturbado e, na noite dos fatos, o Recorrente comentou com sua companheira que reprovava o comportamento da vítima, que retornava para casa tarde e ligava o som em volume inapropriado.

Naquele dia, após a vítima retornar para casa, o Recorrente passou a repreendê-lo, ao que a vítima teria dito que
“ligaria o som na hora que quisesse porque a casa era sua”,
sendo que neste momento o acusado passou a agredir a vítima, a qual, após se desvencilhar, buscou refúgio na casa de um vizinho.

Prosseguindo com seu intento, o Recorrente foi até o seu veículo, armou com uma faca e foi ao encontro da vítima, golpeando-a na região da coxa esquerda, a qual, mesmo socorrida, veio à óbito em decorrência da lesão.

Em razão disso ele foi denunciado e após regular trâmite processual, foi
pronunciado

pelo Juízo singular pela prática do crime de
Homicídio qualificado pelo motivo fútil
(art. 121, § 2º, II, do CP)
.

Da decisão de pronúncia, a defesa interpôs recurso, inconformado com o seu teor, alegando, preliminarmente, a ausência de fundamentação, uma vez que o Ilustre Magistrado Sumariante deixou de oferecer motivação suficiente para demonstrar o convencimento judicial, maculando a sentença de pronúncia, a qual deve ser anulada.

Ao analisar a decisão de pronúncia, constato que o Juiz Sumariante não fundamentou a admissão da qualificadora mencionada na denúncia, tornando evidente a necessidade de reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia, uma vez que esta se mostrou incompleta, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal, e art. 413 do Código de Processo Penal, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Oras, há total ausência de fundamentação quanto à incidência da
qualificadora do motivo fútil
, não se tendo conhecimento das razões que o levou a mantê-la para julgamento pelo Conselho de Sentença.

Dos autos, vejo que o Douto Magistrado se ateve a uma discussão jurisprudencial quanto à possibilidade de submissão da qualificadora do motivo fútil ao Colendo Conselho de Sentença, em razão da discussão prévia.

Conforme sabido, o julgador não está adstrito a analisar cada tese ventilada pela defesa, pois é possibilitada uma análise global dos pleitos em sede de alegações finais (até mesmo porque, não raro, a abordagem de uma tese prejudica, por incompatibilidade lógica, a apreciação de outra).

Também é sabido que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo vedado ao Juiz o exame aprofundado das provas produzidas no processo e a emissão de um juízo de certeza.

Todavia, o Juiz do Sumário deve apreciar - por óbvio, sem emitir um juízo de certeza -, ainda que de forma geral, as teses trazidas pela defesa que se mostram relevantes e que poderiam eventualmente (acaso acolhidas) afastar a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, apresentando fundamentação suficiente, mesmo que sucinta, para admitir a peça acusatória e submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Aqui, vale lembrar que motivação sucinta, não se confunde com ausência de fundamentação, desde que adequada e suficiente ao caso concreto para que o Recorrente tenha plena compreensão das razões de decidir que fundamentaram a prestação jurisdicional.

Dito isso, utilizando de dados do processo, deve o Magistrado indicar os motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade do crime e existência de indícios de autoria,
bem como das circunstâncias que qualificam o delito descrito na peça inicial
, para assim, ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri.

Dito isso, entendo que a
ausência de qualquer fundamentação quanto à admissão da qualificadora descrita na denúncia
, constitui vício motivacional da sentença de pronúncia, violando o princípio da fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX da Constituição da República e art. 413, caput e § 1º do Código de Processo Penal e, consequentemente, o princípio da ampla defesa, disposto no art. 5º, LV da CF/88, ensejando a nulificação do ato.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2.º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. PROMESSA DE RECOMPENSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1.
A falta de motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção quanto à admissibilidade de uma das qualificadoras (art. 121, § 2.º, inciso I, do Código Penal) descritas na denúncia, constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia
. 2.
Não é possível olvidar que, em caso de incerteza quanto à situação de fato - ocorrência ou não das qualificadoras - a questão deverá ser dirimida perante o Tribunal do Júri. Todavia, o simples juízo de admissibilidade destas, proferido na decisão de pronúncia, deverá ser exteriorizado com a exposição de elementos concretos contidos nos autos, aptos a justificarem a convicção do magistrado quanto à sua admissibilidade, o que não ocorreu na hipótese
. Precedentes. 3. A decisão de pronúncia deve, portanto, esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação. 4. Recurso ordinário em habeas corpus provido para anular a sentença de pronúncia ora atacada e determinar que o juízo processante proceda à necessária fundamentação, em nova pronúncia, relativamente à qualificadora contida no art. 121, § 2.º, inciso I, do Código Penal. (STJ - RHC: 102953 PA 2018/0237160-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018) Destaquei

Ainda, este Tribunal de Justiça:

(...) Na fase de pronúncia, em que pese o magistrado não possa realizar um exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, é imprescindível que indique, objetivamente, os fatos e provas contidos nos autos que motivaram o seu convencimento no
sentido
da submissão do acusado a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, conforme disposto na norma constitucional preconizada no art. 93, inc. IX, da CF/88, pois a motivação é condição de validade de toda decisão judicial.
Dessarte, ausente
fundamentação
, ainda que mínima, quanto aos indícios de autoria dos ilícitos imputados ao acusado, deixando de externar, de forma inteligível, as razões que permitiram o d. juízo a quo concluir pela plausibilidade da acusação, de rigor a declaração da
nulidade
da decisão de pronúncia para que outra seja proferida, de forma motivada. (N.U 1001350-21.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

Dessa feita, outra solução não resta senão a declaração de nulidade da decisão combatida, por violação ao
art. 93, IX, da Constituição Federal
e art. 413, do Código de processo Penal, ainda ao contraditório e ampla defesa, restando prejudicada a análise de mérito.

Com essas considerações e em
dissonância
com o parecer ministerial,
acolho a preliminar
de nulidade da decisão de pronúncia
declarando-a nula
, ficando
prejudicada
a análise do
mérito
recursal.

Após o retorno dos autos à Comarca de origem, determino o
desentranhamento da pronúncia ora anulada
(ID
186239176)
, a fim de impedir que os jurados tenham acesso à referida decisão,
devendo o nobre Magistrado proferir novo
decisum
, e nesse mister, observar o dever de fundamentação das decisões, em respeito ao art. 93, IX, da CF e
art. 413,
caput
e § 1º do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024